Tribunal: TJBA
Processo: 8003978-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003978-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE JESUS Advogado(s): LUIZ BRUNO SOBRAL DOS SANTOS, CARLA MAELLY PALMEIRA AMARAL AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL CONDUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8003978-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCOS VINICIUS DE JESUS e como agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.